Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-35.2020.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-35.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICLER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.171.341-44 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANE FERREIRA ALVES - CPF: 703.709.261-45 (VÍTIMA), LEONARDO DE AQUINO FELIX - CPF: 060.989.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.894.741-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRI FERREIRA - CPF: 019.882.101-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Apelação Criminal - tortura [qualificada pela lesão grave] e corrupção de menor majorada – condenação – ausência de prova de autoria ou participação; dolo de causar intenso sofrimento físico não comprovado; tortura não é crime hediondo – Pedidos de absolvição, desclassificação ou exclusão da qualificadora da hediondez do crime de corrupção de menor – depoimentos da vítima e testemunhas, sob o contraditório judicial, harmônicos com os demais elementos de convicção – prova suficiente da autoria – Acórdão do TJMT - lesões corporais com risco de vida – Laudo pericial – não especificação dos atos de tortura – ausência de provas do dolo de causar intenso sofrimento físico - inexistência de vinculo de guarda, poder ou autoridade – desclassificação da tortura para lesão corporal grave [risco de vida] – Arestos do STJ – Lição Doutrinária - lesão corporal grave não é hediondo – causa de aumento da corrupção de menor não configurada – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – não cabimento - crime praticado com violência - primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] - regime aberto – julgados do tjmt - Recurso provido parcialmente para desclassificar a tortura para lesão corporal grave e excluir a majorante da hediondez relativa a corrupção de menor
.

“Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar [...] a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual [...] em harmonia com os demais elementos de provas colhidos”
(TJMT, AP 0003538-22.2019.8.11.0040).

A responsabilidade penal por tortura exige a comprovação de
“intenso sofrimento”
(
STJ, REsp 1580470/PA), ou
“prova cabal da intenção deliberada de causar o sofrimento físico”
(STJ, REsp 610.395/SC)
.

O
delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, conhecido como tortura-castigo, caracteriza-se como crime próprio, no sentido de que reclama uma especial condição ou qualidade do sujeito ativo. Afigura-se necessário ele esteja em uma das situações jurídicas previstas no tipo penal em relação à vítima (tê-la sob sua guarda, poder ou autoridade), conforme orientação doutrinária (CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, legislação penal especial, 4º vol., Saraiva, p. 664; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial, Coleção Ciências Criminais, vol. 6, RT, pág. 958).

“[...] A figura típica prevista no art. 1.º, inc. II, da Lei de Tortura, constitui-se em crime próprio, porquanto exige condição especial do sujeito ativo, ou seja, é um delito que somente poderá ser praticado por pessoa que tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade [...]”
(
STJ, HC nº 27.290/SC).

“4. O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio). 5. A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vitima, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica. 6. Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em decorrência da lei ou de prévia relação jurídica, implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também não consentânea com os instrumentos internacionais que versam sobre o tema. 7. No caso [...] inexistia uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997”
(STJ,
REsp nº 1.738.264/DF).

Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
“quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa”
(TJMT, AP nº 11968/2015).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (TJMT, AP 0003161-23.2012.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000977-35.2020.8.11.0052 - COMARCA
DE RIO BRANCO

RECORRENTE:

RICLER PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
RICLER PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação penal nº 1000977-35.2020.8.11.0052, que o condenou por tortura [qualificada pela lesão grave] e corrupção de menor, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto –
art. 1º, inciso II, § 3º, da Lei n. 9.455/97 c/c art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90
– (ID 91352033; ID 91352049).

O apelante sustenta que: 1) não há prova de autoria ou participação nas agressões; 2) não foi comprovado o dolo de causar
“intenso sofrimento físico”
, a ensejar a desclassificação da tortura para lesão corporal; 3) a tortura não está no rol dos crimes hediondos, a descaracterizar a causa de aumento [§ 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/90].

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação da tortura para lesão corporal e redução das penas (ID 109580970).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 112434455).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tortura e Corrupção de menores [art. 1º, inc. II, c/ c § 3º, da Lei nº 9.455/1997, e art. 244-B, do ECA] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição de ambos os ilícitos penais, ao argumento de ausência de provas, ou desclassificação do delito de tortura para o de lesão corporal - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - relatos judiciais proferidos pela vítima e testemunhas, confirmando a ocorrência de tortura executada pelo agente, acompanhado de pessoa menor de idade, a qual também participou da empreitada criminosa - delito cometido com a finalidade de cobrar dívida contraída pela vítima relacionada ao tráfico de entorpecentes - laudo pericial confirmando as lesões suportadas pela ofendida - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - dolo plenamente evidenciado - elemento volitivo caracterizado pela vontade de fazer a vítima sofrer - 2. Almejado decote da causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2º, do ECA - impossibilidade - tratando-se de crime equiparado a hediondo, a aludida causa incide no caso em comento - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Emérico, procurador de Justiça – ID 118321984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 12h e 45min, em residência particular, localizada na Rua Getúlio Vargas, Bairro Cohab Planalto, em Lambari D’Oeste/MT, o denunciado RICLER PEREIRA DOS SANTOS, agindo em comunhão de esforços com o adolescente LEONARDO DE AQUINO FELIX, constrangeram a vítima CLAUDIANE FERREIRA ALVES, que naquele momento estava sob seu poder/autoridade, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, como forma de realizarem cobrança por dívida de entorpecentes, conforme o boletim de ocorrência n. 2020.308544, Auto de Prisão em Flagrante n. 81.3.2020.19611, termos de declarações, depoimento da vítima, laudo de exame de corpo de delito de ID 46608022 e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de ID 46608023.

2º Fato: Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, o denunciado, com consciência e vontade, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos de idade, LEONARDO DE AQUINO FELIX, com ele praticando o crime narrado acima.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado, na companhia do adolescente LEONARDO, deslocaram-se até a residência da vítima CLAUDIANE, objetivando a cobrança de uma dívida de drogas.

Consta que a vítima, há cerca de 03 (três) meses, adquiriu entorpecente (COCAÍNA) de modo “fiado” e ainda não havia quitado a dívida no valor aproximado de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, em razão da inadimplência com traficantes de drogas, a vítima foi abordada pelo denunciado RICLER e pelo adolescente LEONARDO, os quais ocupam o “cargo” de “disciplinadores” na organização criminosa.

Na ocasião, o denunciado RICLER e seu comparsa adolescente, com a vítima sob seu poder/autoridade, passaram a questioná-la sobre o pagamento da dívida de drogas e simultaneamente começaram a agredi-la com um pedaço de madeira, chutes, socos e pontapés, os quais eram direcionados especialmente para a região da cabeça, ao ponto que a vítima perdeu a consciência.

Apurou-se ainda que a ação do denunciado RICLER e do adolescente LEONARDO somente foi interrompida com a intervenção do irmão da vítima.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e imediatamente se dirigiram para o local dos fatos, constatando que a vítima já estava recebendo atendimento médico na unidade de saúde e no local.

Desse modo, os Policiais Militares compareceram na unidade de saúde, oportunidade em que a vítima conseguiu relatar os fatos aos agentes da lei e apontar os autores, como sendo o denunciado e o adolescente LEONARDO, sendo certo que, diante das informações recebidas, os agentes da lei iniciaram as diligências, a fim de localizar o denunciado e o adolescente.

Ato contínuo, os Policiais realizaram buscas pela cidade, logrando localizar o denunciado e o adolescente, os quais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e RICLER teve sua prisão em flagrante declarada e formalizada.

Ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o denunciado negou a prática dos crimes, alegando que somente LEONARDO agiu contra a vítima.

Na Delegacia, o adolescente confirmou a agressão, porém o motivo.

Contudo, verifica-se que, conforme consta no laudo de exame de corpo de delito, restou comprovado que as ações do denunciado caracterizaram tortura e perigo de vida em face da vítima, sendo certo que o mapa topográfico aponta hematomas nos braços e na cabeça da vítima.

Além disso, a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do delito.”

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua representante, denuncia RICLER PEREIRA DOS SANTOS do crime previsto no artigo 1º, II c/c §3º da Lei Federal n. 9.455/97 e no artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69, do Código Penal [...].”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça – ID 91351987)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo do exame de corpo de delito (ID 46608022) e pelos depoimentos da vítima,
CLAUDIANE FERREIRA ALVES
, do informante
JOÃO FRI FERREIRA
e da testemunha
PAULO HENRIQUE PEREIRA
e pelos demais elementos colhidos ainda na fase policial.

Em relação à autoria, também verifica-se estar satisfatoriamente demonstrada, no sentido de que
RICLER PEREIRA DOS SANTOS
incidiu nas condutas que lhe imputadas na denúncia. Embora o réu negue qualquer participação, alegando que só estava de passagem no local e que não quis envolver-se na contenda entre
CLAUDIANE
e pessoa que ele conhecia como
RAFAEL
, destaca-se que a vítima foi contundente em afirmar, em todos os momentos em que instada a falar (aos agentes policiais no momento da ocorrência, em sede de delegacia e em Juízo) que o adolescente
L.
agrediu-lhe com pauladas, sob o comando de
RICLER e
que este ignorou os pedidos de clemência da vítima, e, ao contrário, proferiu ofensas enquanto assistia ela ser agredida, demonstrando que, naquele momento, a vítima estava em poder do réu e sob seu domínio por meio do adolescente.

Não prospera a alegação de que o réu só estava de passagem no local, pois o informante,
JOÃO FRI FERREIRA, em consonância com os demais elementos constantes dos a autos,
e a testemunha,
PAULO HENRIQUE PEREIRA,
foram uníssonos ao afirmar que
RICLER
estava presente enquanto
CLAUDIANE
era agredida, sendo que o primeiro afirmou que ele, o réu, foi embora junto com o adolescente agressor.

Pontua-se que, em seu interrogatório, o acusado afirmou que, quando passou pela vítima e pelo adolescente e, segundo, teria visto a contenda, estava de passagem para almoçar, para retornar ao trabalho, todavia, também contradizendo
RICLER
, o policial militar,
RODRIGO DA SILVA
, em Juízo,
afirmou ter encontrado o réu e o adolescente, logo em seguida às agressões, em uma residência próxima à praça, confirmando que foram embora juntos após agredirem a vítima
.

Embora
PAULO HENRIQUE
afirme ter ouvido que o réu cobrava dívida referente à danificação de roupas durante lavagem, a vítima, tanto na delegacia, como em Juízo, foi firme ao afirmar que as agressões deram-se em razão da não quitação de débito referente à aquisição de drogas
, que teria sido adquiridas do réu
.
CLAUDIANE
relatou que, após afirmar não ter o dinheiro, escutou claramente o acusado ordenar o início das agressões, caracterizando comportamento típico de organização criminosa, que age com extrema violência com quem não age de acordo com suas normas.

Está claro que a intensão do réu era submeter a vítima a extremo sofrimento, como forma de penaliza-la pelo não pagamento de sua dívida ilícita.

Conforme os relatos nos autos,
L
, sob o comando de
RICLER
, agrediu brutalmente
CLAUDIANE,
com socos e pauladas por todo o corpo, inclusive na cabeça, o que a deixou desacordada e com sequelas, visto que ela afirmou que, após as agressões, passou a ter problemas de memória, informação confirmada por seu irmão, que relatou que, após os fatos, ela “ficou meio ruim da cabeça”. Corroborando os fatos narrados durante a instrução, destaca-se o laudo do exame de corpo de delito (ID. 46608022), segundo o qual houve ofensa à integridade física da vítima, causada por pedaço de madeira, que foi produzida com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, resultando em perigo de vida.

Conforme demonstrado, não cabe nos autos a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois, conforme já exposto acima, ficou comprovado que as agressões tinham por objetivo impor à
CLAUDIANE
imenso sofrimento, como penalidade pela não quitação de dívida de droga. Nesse sentido, julgou o TJMT: [...]

Dá análise das provas acostadas aos autos, também verifica-se que a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 244-B, do estatuto da criança e do adolescente, haja vista que o crime "
sub judice"
é classificado, doutrinariamente e pela súmula 500 do STJ, como crime formal, assim, não exige prova de que o adolescente tenha sido corrompido, efetivamente, ou seja, independe da prova da ocorrência de um resultado naturalístico.

[...]

No presente caso, ficou claramente demonstrado que
L.
, menor de idade à época dos fatos, sob ordens de
RICLER PEREIRA DOS SANTOS
torturou
CLAUDIANE FERREIRA ALVES
, como punição pelo não pagamento de dívida pela compra de substâncias entorpecentes, configurando o crime previsto no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto, a condenação do réu nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

PARA CONDENAR RICLER PEREIRA DOS SANTOS,
já qualificado nos autos, às penas previstas para os crimes descritos no artigo 1º, inciso II c/c §3º, da Lei Federal n. 9.455/97 e no artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”

(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 91352033)

Em 12.4.2021, em embargos de declaração, o Juízo singular retificou erro material na dosimetria da pena, nos seguintes termos:

“[...] Na
primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. [...]. Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenações.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos dos crimes exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado tinha for finalidade impor castigo pelo não pagamento de dívida referente à aquisição de entorpecentes, o que NÃO merece ser considerado, nesta fase da sentença, de forma desfavorável ao réu, tanto no crime de tortura, como no crime de corrupção de menor, por que a pena prevista para o primeiro crime já tem por finalidade a punição de tal conduta.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar os crimes, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima que possa influenciar na dosagem da pena.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixam-se as pena-base:

a) Crime previsto no art. 1º, inciso II c/c §3º, da Lei 9.455/97: 04 (quatro) anos de reclusão.

b) Crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente: 01 (um) ano de reclusão.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente o fato de o réu ter dirigido a atividade do adolescente em relação ao crime de tortura, e a menoridade relativa, uma vez que à época dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos. Por possuir um agravante e uma atenuante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão para o crime previsto no art. 1º, inciso II c/c §3º, da Lei 9.455/97.

Quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por estar presente a atenuante de menoridade relativa, conservo a pena base de 01 (um) ano de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Se faz presente a causa de aumento prevista no §2º do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim fixam-se as penas finais:

a) Crime previsto no art. 1º, inciso II c/c §3º, da Lei 9.455/97: 04 (quatro) anos de reclusão.

b) Crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo em vista que o réu, quando chegou à casa da vítima, já estava disposto a ordenar as agressões por parte do adolescente caso não recebesse, constata-se que as condutas típicas previstas no artigo 1º, inciso II c/c §3º, da Lei Federal n. 9.455/97 e no artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena do acusado, considerado o concurso material entre os crimes, é de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES.

[...]

A lei estabelece que condenações acima de 04 (quatro) anos e que não excedam a 08 (oito) anos de reclusão, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime semiaberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o REGIME SEMIABERTO.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 91352049)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante 81.3.2020.19611 (ID 91347998), Boletim de Ocorrência 2020.308544 (ID 91351950); Auto de Apreensão 81.3.2020.19611 (ID 91351964; ID 91351965) e Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Lesões Corporais (ID 91351955).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Jefferson da Silva Sales (ID 91351952) e Rodrigo da Silva Oliveira (ID 91351953), das testemunhas João Fri Ferreira (ID 91351957), Walter Ferreira dos Santos (ID 91351960), declaração de Leonardo de Aquino Felix (ID 91351966), da vítima Claudiane Ferreira Alves (ID 91351954) e interrogado o apelante (ID 91351968).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar
Rodrigo da Silva Oliveira (ID 91352019),
as testemunhas
João Fri Ferreira (ID 91352014), Walter Ferreira dos Santos (ID 91352022), Paulo Henrique Pereira Fernandes (ID 91352018), Valdeci Silvério Gomes (ID 91352021) e Luiz Antonio Gonçalves da Cruz (ID 91352015), a vítima Claudiane Ferreira Alves (ID 91352013) e interrogado o apelante (ID 91352020).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 15.12.2020, por volta das 12h45min, na Rua Getúlio Vagas, bairro Cohab Planalto, Lambari D’Oeste, o menor Leonardo de Aquino Felix, em comunhão de esforços com o apelante, desferiram pauladas e um chute na vítima Claudiane Ferreira Alves, como forma de realizarem cobrança por dívida de entorpecentes;

- Claudiane Ferreira Alves [vítima], na delegacia, informou ser usuária de drogas e possuía dívida com o apelante e o menor Leonardo de Aquino Felix, relativa a compra de cocaína; reconheceu o apelante como um dos autores da agressão (ID 91351956). Em juízo, confirmou possuir uma dívida de 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais com o apelante, decorrente da compra de drogas; em 15.2.2020, ao sair de casa foi abordada pelo apelante, acompanhado do menor Leonardo de Aquino Felix, que exigiram o pagamento imediato da dívida; ao afirmar que não tinha dinheiro naquele momento, o apelante teria lhe desferido um chute, a xingou e disse ao menor Leonardo
“já pode”
; munido de um pedaço de madeira e autorizado pelo apelante, Leonardo desferiu vários golpes na vítima, causando-lhe lesões e a perda da consciência; em razão das lesões tem sofrido lapsos de memória (
ID 91352013
);

- João Fri Ferreira [irmão da vítima], na fase policial, afirmou que estava em casa quando ouviu gritos de socorro na rua e, ao sair no portão, viu a vítima sendo agredida; no portão, viu o apelante e o menor Leonardo de Aquino Felix desferindo
“chutes, pontapés e pauladas”
na vítima; uma semana antes dos fatos,
“RICLER teria passado pelo depoente, na mesma rua em que este mora ocasião em que teria dito: ‘QUALQUER IA EU VOU DAR UM CORO NA CLAUDIANA’, sendo que não falou o motivo”
; que o apelante e o menor Leonardo foram embora juntos correndo; reconheceu o apelante como um dos autores da agressão (ID 91351958). Em Juízo, confirmou que estava em sua residência quando ouviu gritos na rua; ao sair de casa visualizou o menor Leonardo de Aquino Felix agredindo a vítima com um pedaço de madeira na cabeça, só parando os golpes quando ela caiu no chão; o apelante estava junto
“deu um empurrão”
na vítima (áudio á partir de 2min); pediu para eles pararem as agressões; após os fatos a vítima ficou com perda de memória
(ID 91352014)
;

- Walter Ferreira dos Santos, em Juízo, afirmou que não presenciou os fatos, apenas prestou socorro à vítima; a vítima lhe informou que havia sido agredida pelo apelante e o menor Leonardo de Aquino Felix, por causa de uma dívida; a cabeça da vítima estava suja de sangue; que a levou para o hospital, mas ela já chegou lá desacordada
(ID 91352022)
;

- Paulo Henrique Pereira, ouvido em juízo, informou que estava passando na rua e viu a vítima conversando com o apelante e com Leonardo de Aquino Felix; falavam sobre uma dívida de uma lavagem de roupas; viu apenas Leonardo batendo na vítima, mas o apelante a estava cobrando
(ID 91352020);

- RICLER PEREIRA DOS SANTOS [apelante], interrogado tanto na fase policial quanto em Juízo, negou a participação no crime e apenas estaria passando na rua no momento em que a vítima foi agredida pelo menor Leonardo de Aquino Felix, a quem conhecia pelo nome de Rafael; antes das agressões, estava usando entorpecente com Leonardo; ficou sabendo que Leonardo estava na cidade para vender drogas;

Dito isso, vejamos.

A vítima Claudiane Ferreira Alves recebeu um empurrão do apelante [motivado pelo não pagamento de uma dívida, supostamente oriunda de drogas], que em seguida ordenou ao adolescente Leonardo de Aquino Felix, lhe espancar com um pedaço de madeira até perder a consciência, causando-lhe risco de vida e perdas de memória.

Os depoimentos da vítima são coerentes com as testemunhas Paulo Henrique Pereira [que presenciou o apelante cobrando uma dívida da vítima, acompanhado de Leonardo de Aquino Felix] e João Fri Ferreira [que viu o apelante empurrar a vítima e Leonardo desferir golpes com um pedaço de madeira até perder a consciência].

Frise-se que o apelante [em interrogatório judicial] revelou que antes das agressões estaria consumindo drogas com Leandro de Aquino Felix, embora sustente que, no momento das agressões, estaria de passagem na rua.

Os depoimentos da vítima e testemunhas, sob o contraditório judicial, são harmônicos com os demais elementos de convicção.

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar [...] a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual [...] em harmonia com os demais elementos de provas colhidos.”
(TJMT, AP 0003538-22.2019.8.11.0040, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Portanto, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do
apelante
.

Quanto a desclassificação da tortura para lesão corporal por ausência do dolo de causar intenso sofrimento físico,
“
ficou comprovado que as agressões tinham por objetivo impor [...]

imenso sofrimento, como penalidade pela não quitação de dívida de droga”,
conforme análise do juiz da causa.

Todavia, no
Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Lesões Corporais (ID 91351955), consta que houve ofensa à integridade física da vítima, que correu
“risco de vida”
, porém, sem qualquer especificação concreta que pudesse caracterizar atos de tortura.

Os elementos de convicção produzidos não revelam
“intenso sofrimento físico”
(
STJ, REsp 1580470/PA, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 21.8.2018, Publicado no DJE em 3.9.2018), ou
“prova cabal da intenção deliberada de causar o sofrimento físico”
(STJ, REsp 610.395/SC, Relator: Min Gilson Dipp, 5ª Turma, Julgado em 25.5.2004, Publicado no DJE em 2.8.2004), essenciais para a responsabilização penal por tortura
.

De outro lado, não há vínculo de guarda, poder ou autoridade entre o apelante e a vítima. O
delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, conhecido como tortura-castigo, caracteriza-se como crime próprio, no sentido de que reclama uma especial condição ou qualidade do sujeito ativo. Afigura-se necessário ele esteja em uma das situações jurídicas previstas no tipo penal em relação à vítima (tê-la sob sua guarda, poder ou autoridade), conforme orientação doutrinária (CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, legislação penal especial, 4º vol., Saraiva, p. 664; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial, Coleção Ciências Criminais, vol. 6, RT, pág. 958).

Ausentes elementos aptos a demonstrar qualquer vínculo (guarda, poder ou autoridade) entre o apelante e a vítima, não há como manter a condenação por tortura.

Adota-se acórdãos do c. STJ:

“[...] A figura típica prevista no art. 1.º, inc. II, da Lei de Tortura, constitui-se em crime próprio, porquanto exige condição especial do sujeito ativo, ou seja, é um delito que somente poderá ser praticado por pessoa que tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade [...].”
(
STJ, HC nº 27.290/SC, Relatora: Minª. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgado em 4.12.2003, Publicado em DJ 2.2.2004).

“4. O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio).

5. A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vitima, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica.

6. Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em decorrência da lei ou de prévia relação jurídica, implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também não consentânea com os instrumentos internacionais que versam sobre o tema.

7. No caso [...] inexistia uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997.”
(STJ,
REsp nº 1.738.264/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgamento 23.8.2018, Publicado no DJ 14.9.2018).

Nesse quadro, impõe-se desclassificar o crime de tortura para lesão corporal grave [risco de vida], nos termos do art. 129, §1º, II do CP.

No tocante à causa de aumento do § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem como pressuposto a manutenção da condenação por tortura, ao passo que a lesão corporal grave [risco de vida] não figura no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/90, a elidir a majorante da hediondez.

Logo, com a desclassificação da tortura para a lesão corporal grave, a causa de aumento não deve ser mantida.

Por conseguinte, redimensionam-se as penas.

Da lesão corporal grave:

O Juízo singular considerou que
a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante é primário; não há elementos nos autos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis enseja a pena-base no mínimo legal (TJMT, Ap nº 69028/2017).

Portanto, fixa-se a pena basilar da lesão corporal grave em 1(um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas as agravantes art. 62, I e do CP [dirigir a atividade dos demais agentes] e a atenuante do art. 65, I do CP [menos de vinte e um anos na data do fato], devem ser compensadas, mantendo-se a pena provisória em 1 (um) ano.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a reprimenda da lesão corporal grave em 1 (um) ano de reclusão.

Corrupção de Menor:

Na primeira fase, se favoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Porém, a
incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual
mantém-se a pena provisória
em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena final da corrupção de menor em 1 (um) ano de reclusão.

Por força do concurso material ente a lesão corporal grave e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

No caso, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, porque
“o art. 44, inciso I, do Código Penal proíbe tal benesse, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa”
(TJMT, Ap nº 11968/2015 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.7.2015).

Enfim, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tortura para lesão corporal grave, excluir a majorante da hediondez relativa a corrupção de menor (ECA, art. 244-B, §2º) e, por conseguinte readequar as penas do apelante a 2
(dois) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022